Tribunal: STJ
Processo: 5088283-72.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892404 - MG(2025/0104591-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HOSPITAL MATER DEI S/A
ADVOGADO
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: HOSPITAL MATER DEI S/A
ADVOGADO
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
AGRAVADO
: CECILIA AUGUSTA RIBEIRO
AGRAVADO
: FERNANDA DA CONCEICAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST
SOCIAL
ADVOGADOS
: ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - MG098744
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA POR
PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E
ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de cobrança de despesas hospitalares movida por hospital contra
contratantes de serviço de saúde, que promoveram litisdenunciação contra
operadora de plano de saúde e conveniada. Em apelação, a ação foi julgada
improcedente, declarando-se prejudicada a litisdenunciação. Recursos
especiais foram interpostos pelo hospital autor e pela litisdenunciada
conveniada.
2. O Tribunal de origem concluiu que o hospital não comprovou que as
consumidoras foram previamente informadas sobre a negativa de cobertura do
plano de saúde e sobre a responsabilidade pelo pagamento de materiais
utilizados no procedimento cirúrgico e seus custos, violando o dever de
prestação de informações corretas, claras, precisas e ostensivas, sobre o
serviço e seu preço, previsto no Código de Defesa do Consumidor.
3. A análise da alegação de cumprimento satisfatório do dever de prestar
informação adequada, pelo hospital recorrente, demandaria deste Tribunal
Superior o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, para eventual modificação da moldura fática delineada
no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55099555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e8f7aa6-bfa1-4f13-a929-af09d5e66761

4. Quanto à tese recursal de ilegitimidade passiva da conveniada para
responder à litisdenunciação, o Tribunal de origem não decidiu tal tema,
declarando a litisdenunciação prejudicada, em razão da improcedência da lide
principal. Não tendo o Tribunal local afirmado a legitimidade passiva da
recorrente, porque deu o tema por prejudicado, verifica-se, de um lado, a
ausência de interesse recursal e, de outro, a falta de prequestionamento, óbices
que convergem no sentido do juízo negativo de admissibilidade do recurso
especial no ponto.
5. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrada,
pois o recurso especial não indicou precedentes quaisquer, desse modo
caracterizando-se a deficiência na argumentação recursal, que atrai a
incidência, no ponto, da Súmula 284 do STF.
6. Agravo conhecido para não conhecer dos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e8f7aa6-bfa1-4f13-a929-af09d5e66761

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892404 - MG(2025/0104591-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: HOSPITAL MATER DEI S/A
ADVOGADO
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: HOSPITAL MATER DEI S/A
ADVOGADO
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
AGRAVADO
: CECILIA AUGUSTA RIBEIRO
AGRAVADO
: FERNANDA DA CONCEICAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST
SOCIAL
ADVOGADOS
: ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - MG098744
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
DESPESAS HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA POR
PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E
ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de cobrança de despesas hospitalares movida por hospital contra
contratantes de serviço de saúde, que promoveram litisdenunciação contra
operadora de plano de saúde e conveniada. Em apelação, a ação foi julgada
improcedente, declarando-se prejudicada a litisdenunciação. Recursos
especiais foram interpostos pelo hospital autor e pela litisdenunciada
conveniada.
2. O Tribunal de origem concluiu que o hospital não comprovou que as
consumidoras foram previamente informadas sobre a negativa de cobertura do
plano de saúde e sobre a responsabilidade pelo pagamento de materiais
utilizados no procedimento cirúrgico e seus custos, violando o dever de
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

prestação de informações corretas, claras, precisas e ostensivas, sobre o
serviço e seu preço, previsto no Código de Defesa do Consumidor.
3. A análise da alegação de cumprimento satisfatório do dever de prestar
informação adequada, pelo hospital recorrente, demandaria deste Tribunal
Superior o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de
cláusulas contratuais, para eventual modificação da moldura fática delineada
no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme
as Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Quanto à tese recursal de ilegitimidade passiva da conveniada para
responder à litisdenunciação, o Tribunal de origem não decidiu tal tema,
declarando a litisdenunciação prejudicada, em razão da improcedência da lide
principal. Não tendo o Tribunal local afirmado a legitimidade passiva da
recorrente, porque deu o tema por prejudicado, verifica-se, de um lado, a
ausência de interesse recursal e, de outro, a falta de prequestionamento, óbices
que convergem no sentido do juízo negativo de admissibilidade do recurso
especial no ponto.
5. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrada,
pois o recurso especial não indicou precedentes quaisquer, desse modo
caracterizando-se a deficiência na argumentação recursal, que atrai a
incidência, no ponto, da Súmula 284 do STF.
6. Agravo conhecido para não conhecer dos recursos especiais.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos contra decisões de inadmissão de recursos especiais,
interpostos contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR –
CERCEAMENTO DE DEFESA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA ORAL –
REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO –
REJEIÇÃO – MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA –
NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA
DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE
DE COBRANÇA. I – Não se reconhece nulidade processual por cerceamento
de defesa pelo indeferimento de prova oral quando os documentos e alegações
trazidos pelas partes sejam suficientes para o deslinde da controvérsia. II – De
acordo com a teoria da asserção, cuja aplicação é reconhecida pela doutrina e
jurisprudência, a legitimidade deve ser analisada em abstrato, a partir das
afirmações expostas pelo autor da petição inicial. III – Deve ser afastada a
pretensão de cobrança de materiais relativos à procedimento cirúrgico que
teve a cobertura negada por plano de saúde, quando inexistente a
demonstração de que o consumidor foi previamente informado de referidas
cobranças. (VVP.:) DES. CAVALCANTE MOTTA: APELAÇÃO – AÇÃO
DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR –
CONTRATO
DEVIDAMENTE
ASSINADO
–
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS. – ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA - FALTA DE AMPARO LEGAL -Para configurar vício
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

passível de anulação de contrato de prestação de serviço, é necessário
demonstrar a suposta abusividade do contratado no intuito de se tirar proveito
da frágil situação vivenciada pelo contratante. - Não provando o vício pelo
estado de perigo, o negócio jurídico é valido. – Prestado o serviço com
consentimento, há de se remunerar, sob pena de enriquecimento sem causa.”
(e-STJ, fls. 1009)

Os embargos de declaração foram rejeitados, às fls. 1081-1091 (e-STJ), 1144-1154
(e-STJ) e 1213-1223 (e-STJ).
Em seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, o recorrente HOSPITAL MATER DEI SA alega violação dos seguintes
dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022 e 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão e
obscuridade no acórdão quanto à ciência prévia da negativa do plano e à cláusula contratual de
responsabilidade do contratante, bem como negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar os
embargos sem enfrentar pontos essenciais.
(ii) arts. 14 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, pois não teria havido defeito
na prestação do serviço, nem insuficiência de informação em contexto de urgência, sendo
inviável a exigência de orçamento prévio detalhado para o procedimento, de modo que o
acórdão teria contrariado o dever de informação adequada, em moldes incompatíveis com a
dinâmica hospitalar.
(iii) arts. 422 e 113, § 1o, incisos I, II e III, do Código Civil, pois a boa-fé objetiva
seria presumida, e o contrato deveria ser interpretado conforme a confiança e os usos do
mercado, havendo cláusulas que teriam atribuído ao contratante a responsabilidade por despesas
não cobertas pelo plano.
(iv) arts. 156 e 171, II, do Código Civil, pois o estado de perigo não teria sido
comprovado, ausentes a onerosidade excessiva e o dolo de aproveitamento, razão pela qual o
negócio seria válido e eficaz.
(v)
II, do Código de Processo Civil, pois se teria incumbido as rés de provar
art. 373,
fato impeditivo, modificativo ou extintivo (vício de consentimento, quitação ou cobertura), ônus
que não teria sido cumprido.
(vi) arts. 884 e 389 do Código Civil, pois a negativa de pagamento das despesas não
cobertas configuraria enriquecimento sem causa, havendo inadimplemento de obrigação
contratual e dever de ressarcimento.
Foram apresentadas contrarrazões.
Em seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL – CASSI alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as
respectivas teses:
(i)
VI, do Código de Processo Civil, pois haveria ilegitimidade passiva da
art. 485,
recorrente, já que sua relação com a beneficiária adviria apenas de convênio de reciprocidade de
rede credenciada, sem vínculo contratual direto com as rés e sem responsabilidade por cobertura
de procedimentos.
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

(ii) artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, pois haveria dissídio
jurisprudencial quanto à legitimidade passiva em hipóteses de convênios de reciprocidade entre
operadoras, além da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às entidades de
autogestão, consoante a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
Foram apresentadas contrarrazões.
Os recursos especiais foram inadmitidos na origem, dando ensejo à interposição dos
agravos em exame.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação de cobrança de despesas hospitalares, movida por
hospital contra a contratante de serviço de saúde, que promoveu litisdenunciação contra a
operadora do plano de saúde (Real Grandeza) e a conveniada (Cassi). Em grau de apelação, a
ação foi julgada improcedente, declarando-se prejudicada a litisdenunciação. Inconformados,
recorrem o hospital autor e a litisdenunciada conveniada (Cassi).
Os recursos não comportam provimento.

1. Recurso interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL – CASSI
A recorrente defende, em resumo, sua ilegitimidade passiva para responder à
litisdenunciação, pois não teria vínculo algum com a litisdenunciante, e afirma que "a
interpretação dada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, além de violar dispositivos
da legislação federal, vai ao encontro de outras decisões conferidas pelos demais tribunais
pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal Superior."
Contudo, o TJMG não afirmou a legitimidade passiva da recorrente, não havendo,
portanto, interesse recursal. O Tribunal local deu a litisdenunciação por prejudicada, porque
julgou improcedente a lide principal, cf. o
parágrafo único, do CPC ("Se o denunciante
art. 129,
for vencedor, a ação de denunciação
[...]"). Quem afirmou a
não terá o seu pedido examinado
legitimidade passiva da CASSI foi o Juiz de Direito, ao sentenciar a ação. Contudo, o recurso
especial não foi interposto contra a sentença, mas contra o acórdão. Não há sequer interesse
recursal restrito à imputação de ônus de sucumbência, já que o acórdão recorrido condenou a
litisdenunciante justamente em favor dos defensores da litisdenunciada, nestes termos:

Dessa forma, cabível a condenação das rés / denunciantes ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que
fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico por elas obtido.

Além da falta de interesse recursal, há também falta de prequestionamento, dado que
o TJMG não decidiu o tema; diferentemente, deu seu exame por prejudicado. Não há voto
afirmando a legitimidade passiva da CASSI para responder à litisdenunciação que lhe foi
direcionada.
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

A ausência de debate e decisão, no acórdão recorrido, sobre os temas tratados
no recurso especial impede o reconhecimento do prequestionamento, mesmo na modalidade
ficta, por este Superior Tribunal de Justiça, salvo se a parte demonstrar que, cumulativamente,
suscitou o tema em embargos de declaração; o Tribunal local mesmo assim dele não tratou,
quando devia tê-lo feito; e, em seu recurso especial, alegou-se a violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, como definido pela Corte Especial desta Eg. Corte (AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em
EAREsp n. 2.436.858/SP,
DJe de
). Tais requisitos não foram cumpridos no caso. Assim, é caso
22/10/2024,
25/10/2024.
de aplicação da Súmula n. 211 do STJ, segundo a qual é inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"a quo".
Em corroboração, ainda que fossem superados tais óbices, haveria outro. É que, para
rediscutir a legitimidade passiva nos termos em que ela foi afirmada em sentença, seria
necessário a este Tribunal Superior incursionar em matéria de natureza fático-probatória e na
interpretação de cláusulas de convênio firmado entre as litisdenunciadas, o que é impróprio em
sede de recurso especial (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ).
Quanto à interposição pela alínea “c” do
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República e à referência a que o acórdão recorrido seria contrário a "decisões conferidas pelos
demais tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal Superior", verifica-se que o recurso
especial não especifica qualquer julgado, seja de Tribunal Superior ou local, com suposta
similitude fática, a servir de parâmetro de controle. Logo, é caso de não conhecimento do
recurso especial por deficiência na argumentação recursal, aplicando-se no ponto a Súmula n.
284 do STF.

2. Recurso especial interposto por HOSPITAL MATER DEI SA
A tese recursal é, em resumo, de que a cobrança dos serviços de saúde feita contra as
demandadas não incorreria em qualquer vício relativo à falta de prestação de informação prévia
e adequada quanto ao custo passível de futura cobrança.
O Tribunal local assim tratou do tema:

As terceiras apelantes, autoras, defendem que a alegação de estado de perigo e
da vigência de plano de saúde é suficiente a destituir a obrigação de
pagamento pelo tratamento.
Com razão.
Entre a parte autora e o autor Hospital Mater Dei SA se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, porque caracterizados os
personagens abrangidos pelos arts. 2o e 3o da
E, nos termos do
Lei no 8.078/90.
do diploma legal em comento, “o fornecedor de serviços responde,
art. 14
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Sabe-se ainda que, nos termos do
°, inciso IV, do Diploma Referenciado,
art. 6
são direitos básicos do consumidor “a proteção contra a publicidade enganosa
e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra
práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e
serviços”.
O
do CDC, dispõe que “a oferta e apresentação de produtos ou
art. 31,
serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados,
bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos
consumidores”.
Embora assinado contrato particular de prestação de serviços
hospitalares, ordem 09, inexiste documentação que comprove que as rés
foram previamente cientificadas de que a operadora de saúde se recusou
à cobertura do “Cateter Balão Farmacológico Admiral In. Pact” e que
seriam elas responsabilizadas pelo pagamento de referido material. A
informação de que a cobrança do material ocorreria de forma particular
ocorreu em
ordem 11, quando a autora já havia realizado o
21/09/2017,
procedimento cirúrgico, inclusive, tendo recebido alta do hospital, ordem
10.
Incumbia ao hospital apresentar documentação às consumidoras que
expressamente mencionasse qual o material que não seria coberto pelo
convênio, para que elas autorizassem previamente a realização do
procedimento cirúrgico, sem posteriores dúvidas acerca dos valores que
lhe seriam cobrados e a que título.
Não é razoável que as consumidoras, apenas porque assinaram contrato
prévio à realização do procedimento cirúrgico, tenham que se
responsabilizar por toda e qualquer despesa que o convênio de saúde se
negou a cobrir, sem anterior anuência e conhecimento. Nesse sentido, é a
jurisprudência: [...]
Deve, portanto, ser reformada a sentença, para que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais.

arts. 1.022 e 1.024, § 4o, do Código de Processo Civil
Quanto aos
, alega-se, em
resumo, que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação
suficiente, já que o acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões
e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos
pontos relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício
de omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem
indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma
clara e precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não
sendo possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com
negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais
ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária
aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional
da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito
toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências,
nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Quanto aos demais dispositivos, para acolher a pretensão recursal, no sentido de
reconhecer, em resumo, que houve o devido cumprimento pelo hospital do dever de prestar
informação adequada, no contexto de urgência e falta de ciência prévia sobre a negativa de
cobertura pela operadora do plano de saúde, seriam imprescindíveis a reavaliação do conjunto
fático-probatório dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais. Tais providências
são vedadas em sede de recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, confira-se,
:
mutatis mutandis
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. ATENDIMENTO PLEITEADO FORA DA
CPC/2015.
ÁREA DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
.
REEXAME . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem expressamente consignou que a recorrente não
comprovou que o paciente havia sido prévia e claramente informado
sobre a abrangência geográfica do plano de saúde, descumprindo, assim,
o seu dever de informação, previsto estatuto consumerista. A modificação
de tal entendimento demandaria a interpretação de cláusulas contratuais
e o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina
em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja
reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição
de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que
não restou demonstrado no caso dos autos. Provimento no ponto.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 2113763 RJ
Relator.: Ministro
2022/0120235-1,
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
27/03/2023,
Data de Publicação: DJe
grifos nossos)
03/04/2023,

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO
DECENAL. LESÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. REEMBOLSO
DEVIDO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO
. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se a prescrição geral decenal do
do Código Civil às
art. 205
pretensões de cobrança de despesas médico-hospitalares contra plano de
saúde.
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

2. "A Segunda Seção deste Tribunal Superior, quando do julgamento do
e do
submetidos ao rito dos
REsp no 1.360.969/RS
REsp no 1.361.182/RS,
recursos repetitivos, consagrou o entendimento de que não incide a prescrição
ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do
e 206, §
CC/1916
1o, II, do
), nas ações que discutem direitos oriundos de planos
CC/2002
de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos"
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 986.708/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
25/04/2017,
12/05/2017)
3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, concluiu
que não pode a recorrente impor a limitação de reembolso, pois não
houve a devida ciência da parte segurada a respeito dos valores a serem
restituídos no caso de utilização dos serviços de saúde, havendo lesão ao
direito de informação do consumidor, devendo ocorrer o reembolso
integral das despesas médicas.
4. No caso em voga, a modificação das conclusões do v. acórdão
recorrido, nos moldes em que postulada pela ora recorrente, demandaria
a análise de cláusulas do contrato original firmado entre as partes e das
peculiaridades fáticas do tratamento pleiteado, o que encontraria óbice
nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Outrossim, observa-se que o eg. Tribunal a quo seguiu a jurisprudência
desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de
determinado procedimento
quando essencial para garantir
médico/hospitalar,
a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica
do contrato" (
Relator o Ministro LUIS FELIPE
REsp 183.719/SP,
SALOMÃO, DJe de 13.10.2008).
6. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
REsp 1756087/SP,
TURMA, julgado em
DJe
grifos nossos)
16/10/2018,
26/10/2018,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO
DISPONÍVEL
NA
ÁREA
DE
ABRANGÊNCIA
TERRITORIAL
DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. COBERTURA DEVIDA, AINDA
QUE
FORA
DA
ALUDIDA
ÁREA.
REEMBOLSO
DEVIDO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal a quo decidiu pela inexistência de cerceamento de defesa.
Alterar o entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial,
consoante enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão
recursal quanto às questões referentes ao reembolso integral, situação
emergencial e existência de profissionais habilitados na área de cobertura
do plano de saúde, demandaria o reexame do acervo fático-probatório
, o que se
dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 975.869/SP,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
grifos nossos)
05/12/2017,
19/12/2017,

3. Honorários
Embora desacolhido o recurso interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, não cabe a majoração de honorários
advocatícios, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, porque não fixados
art. 85,
contra a recorrente no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

Porque desacolhido o recurso interposto por HOSPITAL MATER DEI SA, cabe a
majoração de honorários advocatícios — que foram fixados na origem, contra a parte recorrente,
em 10% (dez por cento) do valor da condenação buscada — para 12%, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos agravos para não conhecer dos recursos especiais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54774089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:18
Código de Controle do Documento: 2edc6683-4c12-4c1f-8ee3-a8020c3464a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.892.404 / MG
Número Registro: 2025/0104591-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240115436008 50882837220188130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL MATER DEI S/A
ADVOGADO
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
AGRAVADO
: HOSPITAL MATER DEI S/A
ADVOGADO
: ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO - MG053795
AGRAVADO
: CECILIA AUGUSTA RIBEIRO
AGRAVADO
: FERNANDA DA CONCEICAO RIBEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST
SOCIAL
ADVOGADOS : FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - MG098744
ELENICE RODRIGUES DE ARAGÃO LIMA - SP328950
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA55078004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:36
Código de Controle do Documento: 1af92de6-68b0-4865-bf86-f5524b991c62

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:36
Código de Controle do Documento: 1af92de6-68b0-4865-bf86-f5524b991c62